Tribunal: TJMT
Processo: 1025996-05.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025996-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Nulidade, Prazo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), DALMIR ESBRUSSI - CPF: 574.961.379-87 (EMBARGADO), MAIRA BARCO DOS SANTOS - CPF: 011.596.241-78 (EMBARGANTE), GIOVANA BARCO DOS SANTOS - CPF: 053.657.961-01 (EMBARGANTE), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIR ERNESTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA BARCO DOS SANTOS - CPF: 011.596.241-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO
– DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL
– INOCORRÊNCIA - ART. 85, §11, DO CPC - OMISSÃO INEXISTENTE –- EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é admitida, na sede recursal, a majoração da verba honorária já que tenha sido fixada no Juízo de origem, não sendo cabível, portanto, quando a hipótese envolve decisão interlocutória, desafiada por recurso de agravo de instrumento, que sequer admite a fixação de honorários advocatícios. 2. Inexistindo quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, os declaratórios devem ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1025996-05.2020.8.11.0000 (ID nº 87387967 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAIRA BARCO DOS SANTOS e GIOVANA BARCO DOS SANTOS contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1025996-05.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Várzea Grande, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado contra a decisão que, nos autos do “
Inventário”
(Número Único 0011861-72.2015.8.11.0002 – Código 400945 - 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT), acolheu o pedido formulado pela primeira herdeira de destituição do embargado do encargo de inventariante, conferindo-lhe prazo de 60 dias para prestação de contas da administração dos bens “
do período de abril de 2015 até a presente data, especialmente no
(que)
concerne ao Restaurante Chão Goiano
”, ordenando-lhe que “
entregue à nova inventariante
(Maira Barco dos Santos)
, no prazo de dez dias, o veículo FIAT/Pálio Attractiv 1.0, ano 2012, placa NPL6863
” (cf. Id nº 86478467).

A embargante diz que o v. acórdão padece de omissão por não ter fixado os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursais, nos termos do art. 85, §1º, do CPC; pede, assim, que sejam acolhidos os embargos, para que o vício que macula o julgamento seja sanado de modo a que sejam fixados “
honorários de sucumbência devidos pelo Embargado, conforme art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 87387967 – pág. 4).

O embargado apresentou contrarrazões com oferta de réplica pontual aos fundamentos dos embargos (cf. Id. nº 88759463).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade a comprometer qualquer aspecto do julgamento realizado, ou seja, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; a hipótese é de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de origem,
acolheu pedido formulado pela primeira herdeira para que o embargado fosse destituído do encargo de inventariante, o que foi acolhido, inclusive com assinalação do prazo de 60 dias para que ele prestasse contas da administração dos bens, de modo que, cuidando-se de mero incidente resolvido por decisão interlocutória desafiadora do recurso de Agravo, não houve fixação de honorários advocatícios pelo Juízo de origem, e nem poderia haver justamente à falta de previsão legal.

Em tema de honorários advocatícios, o
caput
do art. 85 do CPC, que prevê o cabimento de honorários advocatícios na fase recursal, deve ser interpretado conjuntamente com o disposto no §11 do mesmo artigo, que dispõe que o “
tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
” (
destaquei
e
grifei
).

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os honorários advocatícios em sede recursal, assegurou apenas e exclusivamente a possibilidade de majoração dessa verba no julgamento daqueles recursos em que já tenha ocorrido a prévia fixação de
honorários
pela instância “a quo”, i.e., pela Primeira Instância, pois os
os honorários recursais não têm autonomia, tampouco existência independente da sucumbência fixada na origem, já que representam apenas um acréscimo merecido ao labor realizado pelo advogado do recorrido, que se vê obrigado a combater a investida recursal.

Sendo assim, não há falar em omissão do v. acórdão por não ser cabível a fixação de honorários advocatícios na espécie.

Outro não é o posicionamento do eg. STJ, ao interpretar as regras do art. 85, §11, do CPC:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 281/STF. PRECEDENTES. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. 3. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CONDICIONADOS À PRÉVIA FIXAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. RECURSO TIRADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...). 4. Em relação ao arbitramento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), determinado na decisão agravada, cumpre esclarecer que conforme ficou ressaltado, sua implementação está condicionada à prévia fixação pelas instâncias de origem, sendo que na espécie não é cabível, porquanto este recurso especial foi tirado de agravo de instrumento, hipótese em que não há fixação de sucumbência no acórdão recorrido. 5. Agravo interno desprovido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1698069/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 03/05/2021 - DJe 05/05/2021)

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021